Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. METODOLOGIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Operada a preclusão sobre a homologação do laudo pericial na liquidação de sentença, não é possível rediscutir questões atinentes à metodologia de cálculo adotada pelo Perito Judicial.
II – Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. Constatada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, do CPC.
III– Agravo de instrumento parcialmente provido.